Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751445-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO Agravado: EDIVALDO ARAÚJO DA FONSECA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença no 0710214-74.2023.8.07.0020, iniciado por EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA em desfavor da agravante e de MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob o argumento de que não teria sido comprovado nos autos que a quantia bloqueada seria impenhorável. Ao agravar, a recorrente discorre sobre as razões para reforma da decisão e requer, dentre outros pleitos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, inclusive nesta Instância Recursal (ID 66836653). Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. Antes de mais nada, no campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe assim ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Do apurado no caso concreto, diante das condições pessoais verificadas – situação econômico-financeira da agravante, empregada pública da Caixa Econômica Federal –, conforme comprovante mensal de rendimentos (06/2024), no valor bruto de R$ 11.487,33 (ID 55647383), além da própria natureza da controvérsia – bloqueio judicial de considerável quantia, R$ 17.597,11 (dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais e onze centavos) -, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 §2o c/c art. 101 §§1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024.. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator